Tribunal: TJPA
Processo: 0000386-14.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000386-14.2015.8.14.0010

APELANTE: VALDELICE DA GAMA SANCHES, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: VALDELICE DA GAMA SANCHES, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BREVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR AO ENTE PÚBLICO O FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO À PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA GÁSTRICA AVANÇADA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ INSURGINDO TÃO SOMENTE QUANTO Á CONDENAÇÃO EM CUSTAS. POSSIBILIDADE. A FAZENDA PUBLICA É ISENTA DE CUSTAS NOS TERMOS DO
ART 15, G DA LEI
ESTADUAL º 5.738/93 (REGIMENTO DAS CUSTAS DO ESTADO DO PARÁ). RECURSO DA DEFENSORIA INSURGINDO QUANDO A POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO À DEFENSORIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº421 -STJ SUPERADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO CONTRA O ENTE QUE A REMUNERA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Fazenda Pública é isenta de custas, por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alíneas g.

2 -
Em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, para declarar que são devidos os honorários de sucumbência à Defensoria Pública contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

3 –
Apelações Cíveis conhecidas e providas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0000386-14.2015.8.14.0010
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos, dando-lhes provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ, e APELAÇÃO ADESIVA
interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves/Pa

que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0000386-14.2015.8.14.0010
ajuizada pela em favor de
VALDELICE GAMA SANCHES,

contra
ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE BREVES,
julgou procedente a demanda para condenar os entes públicos a fornecerem tratamento médico adequado fora do domicílio, bem como, realização de consultas e cirurgias necessárias ao tratamento de Neoplasia Gástrica avançada, o qual a interessada foi diagnosticada.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará aduz que o juízo sentenciou o processo julgando procedentes os pedidos formulados na exordial, todavia, condenou o ente público em custas.

Afirma que a Fazenda Pública é isenta do referido ônus, nos termos do Art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015 e, portanto, requer conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença neste ponto.

Por sua vez, a Defensoria Pública do Estado do Pará também apresentou Apelação Adesiva, argumentando ter o juízo deixado condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública.

Menciona que inexiste confusão que justifique o não pagamento das verbas de sucumbência pelo Estado à Defensoria, tendo sido superada a Súmula nº 421 do STJ.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento da Apelação para que a sentença seja reformada para condenar o Estado do Pará a pagar honorários de sucumbência à Defensoria Pública do Estado do Pará, no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante determinação do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, inciso I, 4º, inciso III, e 11, do CPC, os quais devem ser revertidos para o Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará (FUNDEP), CNPJ nº 34.639.526/0001-38, e depositados na Conta Corrente nº 182900-9, Agência nº 015, Banco nº 037 (Banco do Estado do Pará – BANPARÁ).

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
se pronunciou pelo conhecimento e provimento de ambos os recursos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

DA APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO PARÁ

O inconformismo do ente estatal reside no pedido de isenção do pagamento de custas a qual foi condenada.

Pois bem. Entendo que, a irresignação do recorrente merece provimento, pois, a Fazenda Pública é isenta, por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alíneas g,
in verbis:

Art. 15 - Não incidem emolumentos e custas:

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente;

Nesse sentido se posiciona este E. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS. ISENÇÃO. A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais (artigo 39 da Lei nº 6.830/80), inexistindo também dever quanto ao ressarcimento das despesas processuais quando a parte adversa for beneficiária da gratuidade da justiça e não houver feito adiantamento de pagamento. Decisão reformada para eximir o Ente Municipal ao pagamento das custas finais
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.(TJ-GO - AI: 01042288020218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 26/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2021)”

Portanto, merece provimento o apelo do Estado do Pará.

DA APELAÇÃO ADESIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade ou não de condenação em honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública, contra o ente a qual está vinculada.

Sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que a remunera.

Defensoria Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: “Os honorários

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa

jurídica de direito público à qual pertença.”

A

interpretação da isenção se limitava àquelas ações

promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio

Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. ( RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. ?Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.? ( REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Deste modo, merece acolhimento o pleito da defensoria, para que sejam concedidos os honorários advocatícios de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DANDO-LHES PROVIMENTO,
para excluir a condenação de custas imposta ao ente estadual, porém, condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme a fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024